Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Apelação cível. Saúde - Dever do Estado - Não fornecimento de uti - Óbito do paciente - Dano moral
1. A saúde constitui direito fundamental consagrado na CF (196) e na (204; 205; 207), cumprindo ao Estado dispensar o tratamento médico-hospitalar necessário.
2. A ausência do tratamento adequado conduziu à perda da chance de sobrevivência e causou dano moral à autora, seja pelo óbito do parente, seja pelo longo processo que o precede e no qual imperou a omissão estatal em dispensar o tratamento adequado.
3. Compensação em valor (R$ 15.000,00) que não comporta redução, sob pena de afrontar-se, ainda mais, o princípio da proporcionalidade e o da razoabilidade.